Tribunal: TJPA
Processo: 0000886-15.1997.8.14.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-09-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE ORDEM MANDAMENTAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÃÃO. PREJUDICADA. PRETENSÃO EXECUTÃRIA ESTRANHA AO TÃTULO JUDICIAL. OBRIGAÃÃO CUMPRIDA. INEXIGIBILIDADE. IMPUGNAÃÃO ACOLHIDA. EXTINÃÃO DA EXECUÃÃO. 1. Prejudicial de prescriÃ§Ã£o da pretensÃ£o executiva prejudicada em atenÃ§Ã£o ao princÃpio da primazia do mÃ©rito, nos moldes do art. 488, do CPC;2.Trata-se de cumprimento de sentenÃ§a, fundado no acÃ3rdÃ£o proferido nos autos do mandado de seguranÃ§a, cuja ordem determinou a equiparaÃ§Ã£o salarial dos impetrantes aos vencimentos dos demais servidores paradigmas, indicados na exordial que, Ã Ã©poca, obtiveram, em demanda trabalhista, reajuste salarial equiparado a 8,5 salÃ¡rios-mÃnimos;3.A pretensÃ£o executiva em exame sobeja o provimento jurisdicional encartado no acÃ3rdÃ£o mandamental, que tutelou tÃ£o somente o reajuste salarial para o quanto percebiam os paradigmas consignados na peÃ§a vestibular, garantindo a isonomia salarial aos impetrantes, tendo rechaÃ§ado, veementemente, qualquer pretensÃ£o de indexaÃ§Ã£o posterior, tal qual a ora postulada;4. Tendo o Estado do ParÃ¡ fundamentado sua impugnaÃ§Ã£o na dicÃ§Ã£o do inciso II do art. 535 do CPC, que contempla a inexigibilidade da obrigaÃ§Ã£o, impÃμe-se o acolhimento do incidente de impugnaÃ§Ã£o ao cumprimento de sentenÃ§a com a extinÃ§Ã£o da execuÃ§Ã£o;5. HonorÃ¡rios advocatÃcios pelo exequente, fixados na ordem de 1% sobre o valor do proveito econÃ ́mico obtido a favor da fazenda pÃºblica, na forma do inciso V do Â§2Âº do art. 85 do CPC. Suspensa a exigibilidade porquanto deferida a gratuidade da justiÃ§a.6. Incidente de impugnaÃ§Ã£o acolhido. ExecuÃ§Ã£o extinta.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0000886-15.1997.814.0000
SEÇÃO DE DIREITO PÚBICO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA
EXEQUENTE: MARCO VENÍCIO DE ALBUQUERQUE VINAGRE
EXECUTADO: ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
CUMPRIMENTO DE ORDEM MANDAMENTAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PREJUDICADA. PRETENSÃO EXECUTÓRIA ESTRANHA AO TÍTULO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA. INEXIGIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
1
.
Prejudicial de prescrição da pretensão executiva prejudicada em atenção ao princípio da primazia do mérito, nos moldes do art. 488, do CPC;
2.Trata-se de cumprimento de sentença, fundado no acórdão proferido nos autos do mandado de segurança, cuja ordem determinou a equiparação salarial dos impetrantes aos vencimentos dos demais servidores paradigmas, indicados na exordial que, à época, obtiveram, em demanda trabalhista, reajuste salarial equiparado a 8,5 salários-mínimos;
3.A pretensão executiva em exame sobeja o provimento jurisdicional encartado no acórdão mandamental, que tutelou tão somente o reajuste salarial para o quanto percebiam os paradigmas consignados na peça vestibular, garantindo a isonomia salarial aos impetrantes, tendo rechaçado, veementemente, qualquer pretensão de indexação posterior, tal qual a ora postulada;
4. Tendo o Estado do Pará fundamentado sua impugnação na dicção do inciso II do art. 535 do CPC, que contempla a inexigibilidade da obrigação, impõe-se o acolhimento do incidente de impugnação ao cumprimento de sentença com a extinção da execução;
5. Honorários advocatícios pelo exequente, fixados na ordem de 1% sobre o valor do proveito econômico obtido a favor da fazenda pública, na forma do inciso V do §2º do art. 85 do CPC. Suspensa a exigibilidade porquanto deferida a gratuidade da justiça.
6. Incidente de impugnação acolhido. Execução extinta.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público, em
acolher a impugnação ao cumprimento de sentença
e declarar inexigível a obrigação pretendida, para extinguir a execução, na forma da alínea ¿d¿ do inciso I do art. 29 do Regimento Interno deste Tribunal c/c art. 925 do CPC. Tudo nos termos da fundamentação.

Honorários advocatícios pelo exequente, fixados na ordem de 1% sobre o valor do proveito econômico obtido a favor da fazenda pública, na forma do inciso V do §2º do art. 85 do CPC. Suspensa a exigibilidade porquanto deferida a gratuidade da justiça.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sra. Desa. DIRACY NUNES ALVES.

03ª Sessão do Plenário Virtual da Seção do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período
de 14/09/2021 a 21/09/2021
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora
RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
impugnação ao

cumprimento mandamental
(fls. 947/993) do
acórdão nº 32609 (fls. 195/203), manejada pelo
ESTADO DO PARÁ
face ao correspondente pedido, formulado por MARCO VENÍCIO DE ALBUQUERQUE VINAGRE (fls. 470/480), nos autos do mandado de segurança que lhe concedeu a ordem de equiparação salarial postulada.

Em suas razões, o exequente expõe que a decisão em cumprimento consiste em acórdão que concedeu a segurança no sentido de igualar seus vencimentos aos de seus paradigmas para fins de isonomia salarial; e que, não obstante o
decisum
tenha transitado em julgado em 9/8/2001, o Estado do Pará passou a desrespeitar a ordem judicial desde abril/2002, dando azo ao presente cumprimento, concernente aos créditos havidos até dezembro/2020, que afere na ordem de R$ 2.423.631,08 (dois milhões, quatrocentos e vinte e três mil, seiscentos e trinta e um reais e oito centavos), consoante planilha de cálculos que carreou às fls. 502/526.

Requer os benefícios da justiça gratuita; a expedição de precatório requisitório do correspondente crédito, destacados os honorários advocatícios; a intimação do Estado do Pará para dar cumprimento à segurança concedida no sentido de incorporação da majoração de seus vencimentos-base à ordem de 8,5 salários mínimos, com repercussão nos consectários legais; bem como a condenação do executado ao pagamento de multa indenizatória por atentado à dignidade da justiça e litigância de má-fé, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Junta documentos: acórdão nº 32609 (fls. 483/492),
Ofício nº 1708/98-GS/DEJUR/SEAD, datado de 25/11/1998, declarando o cumprimento do acórdão a partir de dezembro/1998; contrato de honorários advocatícios, datado de 19/11/2019 (fls. 497/501), fichas financeiras e correspondentes contracheques (fls. 528/864).

Determinação de intimação do executado (fls. 865).

Impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 947/993), suscitando prejudicial de prescrição da pretensão executiva; no mérito, aduz fato impeditivo do cumprimento da obrigação, porquanto já cumprida a ordem mandamental, consistente no reajuste dos vencimentos do impetrante à ordem de 8,5 salários-mínimos, referenciados à época do proferimento do
decisum
, afastada a indexação ao salário mínimo sobre os demais reajustes salariais (ora pretendida). Requer o acolhimento da prejudicial de mérito ou a extinção da execução, ou ainda a redução do
quantum
apurado face o excesso de execução.

Manifestação espontânea do polo ativo, às fls. 866/880, pugnando pela rejeição do incidente de impugnação.

É o relatório.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):
Preliminarmente
Justiça gratuita

Defiro
o pedido de justiça gratuita, com
efeitos
ex nunc,
já que formulado somente neste ensejo. Tudo conforme a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência positivada no §3º do art. 99 do CPC.
Prejudicial de prescrição

O Estado do Pará suscita prejudicial de prescrição quinquenal da pretensão executiva. Contudo, conforme à diante passarei a explanar,
deixo de examinar a prejudicial
em atenção ao princípio da primazia do mérito, nos moldes do art. 488, do CPC.

Sendo assim, passo ao exame de mérito da impugnação:
Mérito

Trata-se de cumprimento de sentença, fundado no acórdão nº 32609, proferido em 9/12/1997, nos autos do mandado de segurança, cuja ordem determinou a equiparação salarial dos impetrantes aos vencimentos dos demais servidores paradigmas, indicados na exordial que, à época, obtiveram, em demanda trabalhista, reajuste salarial equiparado a 8,5 salários-mínimos.

A pretensão executória se verte sobre o título judicial, que restou assim ementado:
Assim, o
writ
constitucional é procedente, reconhecendo-se a isonomia perseguida para assegurar aos impetrantes o direito líquido e certo de terem seus vencimentos básicos iguais aos seus colegas, cujos contracheques foram carreados aos autos com os paradigmas, a partir da impetração.

O pedido exordial foi veiculado nos termos a saber:
Dessume-se de tudo o que foi exposto que o ato indeferitório da autoridade coatora de notória arbitrariedade e ilegalidade atingiu duramente o direito líquido e certo dos impetrantes. Assim sendo, requerem que, após cumpridas as formalidades legais, seja concedida a segurança aos impetrantes, para perceberem como vencimento base 8,5 salários-mínimos, a partir de sua impetração, sem prejuízo das demais vantagens de caráter pessoal, ressalvado, ainda, o direito dos postulantes a buscarem através de ação própria as diferenças vencidas.

Vide excertos de interesse da fundamentação do
decisum
em cumprimento
:
Não há
in casu
infringência à norma constitucional que veda a vinculação do salário-mínimo para qualquer fim. O deferimento de pleito dessa natureza não significa que a cada alteração no salário-mínimo a remuneração percebida será aumentada também. O que se tem reconhecido é a vinculação do salário base ao que lhe serviu de paradigma. No mesmo sentido queda-se o argumento de violação à reserva legal. Ora, se não há vinculação ao salário-mínimo, não há infringência à autonomia do Estado, posto que não é a Lei Federal que dispõe sobre a remuneração de servidores estaduais, nem tampouco haveria reajuste diferenciado, mas sim, correção de injustiça no tratamento de servidores estaduais ocupantes do mesmo cargo.
Se deferida a segurança não haverá vinculação na administração pública, o que é proibido. As vinculações dizem respeito à cargos diferentes, o que não é o caso destes autos. A discussão aqui, é a exclusiva incidência do princípio da isonomia estabelecendo o mesmo vencimento base para cargos iguais.

Da leitura da fundamentação posta, depreende-se que a interpretação dada à pretensão mandamental e sua correspondente tutela, pelo órgão julgador, concerniu à equiparação salarial dos impetrantes aos paradigmas, que, à época, percebiam vencimentos na ordem de 8,5 salários-mínimos, afastada qualquer indexação posterior para efeitos de reajustes de vencimentos.

A premissa restou pontualmente expressa no acórdão, e assim foi acatada pelos impetrantes, na medida em que não recorreram da decisão; sequer a embargaram de declaração.

Além disso, à fl. 248, consta o Ofício nº 1708/98-GS/DEJUR/SEAD, datado de 25/11/1998, em que o Secretário de Estado de Administração, em exercício, informa que dará cumprimento à obrigação de fazer contemplada na ordem concedida, a partir de dezembro/1998.

Ato contínuo, em 28/12/1998, as partes celebraram acordo nos autos (fls. 249/250), homologado, em 7/1/1999, pelo então presidente deste Tribunal, Des. Romão Amoedo Neto, integralizado pela decisão monocrática que, em 19/7/2001, deixou de acolher os embargos de declaração opostos (fl. 265), tendo transitado em julgado em 9/8/2001, nos termos da certidão de fl. 302.

O acordo homologado contemplou o pagamento das verbas retroativas na cifra de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), a cargo do Estado do Pará; não havendo notícia de mora nos autos até o pedido de cumprimento sob lume, protocolizado em 3/2/2021 - que deduz que a ordem mandamental fora descumprida a partir de abril/2002, pretendendo aplica-la mediante o pagamento das diferenças salariais deduzidas sobre o período correspondente, bem como na ordem de incorporação do índice de 8,5 salários mínimos aos vencimentos-base do exequente.

À luz das razões deduzidas e do contexto da lide, cinge-se a discussão à verificação do efetivo descumprimento da ordem mandamental, para apurar o ensejo do crédito pretendido.

Pois bem.

Cotejados o título judicial e a pretensão de cumprimento deduzida, reputo já cumprida a obrigação ao tempo da informação prestada pelo Estado do Pará em 25/11/1998, com o que anui o próprio exequente.

A pretensão executiva em exame sobeja o provimento jurisdicional encartado no acórdão mandamental, que tutelou tão somente o reajuste salarial para o quanto percebiam os paradigmas consignados na peça vestibular, garantindo a isonomia salarial aos impetrantes,
tendo rechaçado, veementemente, qualquer pretensão de indexação posterior, tal qual a ora postulada.

Em outros termos, a relação jurídica, consubstanciada no pedido de cumprimento, é estranha ao título judicial em que se ampara, o que torna insubsistente a pretensão.

Desta feita, tendo o Estado do Pará fundamentado sua impugnação na dicção do inciso II do art. 535 do CPC, que contempla a inexigibilidade da obrigação, impõe-se o acolhimento do incidente de impugnação ao cumprimento de sentença.

Por corolário, resta prejudicado o exame do pedido de aplicação de multa formulado pelo exequente; bem como das demais matérias de defesa, inclusive no tocante à prejudicial de prescrição executória, porquanto assegurada a primazia do mérito.

Ante o exposto,
acolho a impugnação ao cumprimento de sentença
e declaro inexigível a obrigação pretendida, para extinguir a execução, na forma da alínea ¿d¿ do inciso I do art. 29 do Regimento Interno deste Tribunal c/c art. 925 do CPC. Tudo nos termos da fundamentação.

Honorários advocatícios pelo exequente, fixados na ordem de 1% sobre o valor do proveito econômico obtido a favor da fazenda pública, na forma do inciso V do §2º do art. 85 do CPC. Suspensa a exigibilidade porquanto deferida a gratuidade da justiça.

É o voto.

Belém-PA, 14 de setembro de 2021.
Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora

V